Tribunal: TJSP
Processo: 1028660-12.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de prescrição de dívida c/c Indenizatória por Dano Moral e Inexigibilidade de débito. Sentença de total improcedência. Insurgência da Autora. Descabimento.

Arguição de preliminar pelo Apelado - Falta de interesse de agir. Cabível. Não demonstrada cobrança de qualquer tipo. Prescrição que não precisa ser declarada, pois se consuma de pleno direito, e afasta apenas o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de prescrição de dívida c/c Indenizatória por Dano Moral e Inexigibilidade de débito. Sentença de total improcedência. Insurgência da Autora. Descabimento.

Arguição de preliminar pelo Apelado - Falta de interesse de agir. Cabível. Não demonstrada cobrança de qualquer tipo. Prescrição que não precisa ser declarada, pois se consuma de pleno direito, e afasta apenas o direito de cobrança judicial. Dívida prescrita não se extingue, mas apenas sua pretensão (CC, art. 189). Extinção parcial do processo, sem apreciação do mérito (CPC, art. 485, VI), em relação ao pedido de declaração de prescrição e inexigibilidade da dívida. Admitido o reconhecimento 'ex officio', nos termos do art. 485, § 3o, do CPC. Da advocacia predatória. Descabimento. Ausência de qualquer norma que impeça a parte interessada de buscar o acolhimento do direito que julga ter - Preliminar afastada. Da ausência de impugnação da sentença apelada da não observação da dialeticidade recursal Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, rejeitada.

'Serasa Limpa Nome'. Plataformas da espécie que constituem mera ferramenta, de acesso restrito às partes, para auxiliar a negociação e quitação de dívidas. Dano moral. Inexistência de evidência de redução do 'score' do consumidor. Relação consumerista que, por si só, não proporciona imediata e fácil procedência da pretensão. Súmula no 11 desta e. Seção de Direito Privado que não possui efeito vinculante (CPC, art. 927, V). Precedentes. Ônus da sucumbência. Princípio da causalidade. Atribuição exclusiva à Autora, pois a ação foi ajuizada em razão do seu inadimplemento. RECURSO DESPROVIDO E, DE OFÍCIO, JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.